Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBAGOS MANEJADOS PELA RÉ DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. No presente caso assiste parcial razão à embargante autora em relação à existência de erro material e omissão, referentes à condenação ao pagamento de honorários de advogado.

3. Verificada a existência de erro material e omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de promover a correção dos defeitos apontados.

4. Em relação ao embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima ré não assiste razão à embargante, pois não estão presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1022 do CPC.

5. Embargos interposto pela sociedade empresária autora parcialmente providos e desprovidos os interpostos pela sociedade anônima ré.